Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-98.2023.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800183-98.2023.8.14.0087

APELANTE: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, LUCIVAL RODRIGUES DE LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Constitucional. Administrativo. Recursos de apelação. Ação civil pública. Intempestividade. Recurso não conhecido. Obra irregular. Omissão municipal. Responsabilidade solidária e subsidiária. Recurso desprovido.

1- Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar os réus à demolição de obra;

2-
Configurada a intempestividade do recurso do primeiro réu, pois a sentença foi prolatada em 28/02/2024; o réu foi intimado em 11/03/2024; tendo, então, até 03/04/24 para interpor recurso de apelação, porém somente o fez em 26/04/2024. Recurso não conhecido
;

3- A questão recursal cinge-se a averiguar se caracterizada a omissão do poder público para responsabilização do ente municipal;

4- A responsabilidade do ente público é insculpida na Constituição Federal/88 que, em seu art. 30, VIII, atribui aos Municípios a responsabilidade de promoção adequada do ordenamento territorial, com planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano e no capítulo da Política Urbana, art. 182, que dispõe que a política de desenvolvimento urbano municipal deve objetivar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes. No âmbito municipal, observam-se os ditames da Lei Orgânica do Município, em seu art. 16, incisos VIII e IX, e dos arts. 45, III e 48 Código de Postura do Municipal;

6- Não cabe afastamento da responsabilidade do Município, no caso, pois, apesar de ter determinado a paralisação da obra em 2016, não cuidou de fiscalizar e tomar providências para o efetivo cumprimento de sua ordem, deixando de lado a questão que é afeta a sua competência legal e a seu Poder de Polícia. Logo, é evidenciada a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da lide;

7- Em obediência aos parâmetros legais, a sentença que reconhece a omissão do ente público deve ser alterada apenas para determinar a execução subsidiária da responsabilidade solidária do Município;

8- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes:

arts. 30, VIII e 182 da Constituição Federal; art. 16, incisos VIII e IX da Lei Orgânica; art. 16, incisos VIII e IX, e dos arts. 45, III e 48 Código de Postura do Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária ocorrida no dia 25/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recursos de

apelação
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
(Id 20260700)

e por
LUCIVAL RODRIGUES DE LEÃO
(Id 20260707) contra sentença (Id. 20260688) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar os réus à demolição de obra.

Em suas razões, o
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
alega a ausência de omissão por parte do poder público municipal, pois sempre adotou todas as medidas necessárias para impedir a continuidade da obra irregular; a ausência dos requisitos necessários de responsabilização municipal; a ilegitimidade passiva do requerido, já que a obra foi realizada pelo dono da obra Sr. Lucival Rodrigues Leão, sem anuência do poder municipal, que buscou a prevenção do perigo e de dano social. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para exclusão de sua responsabilidade.

LUCIVAL RODRIGUES DE LEÃO
, em suas razões, alega que exerceu, no âmbito administrativo, todos os atos administrativos decorrentes das licenças da obra; a obra não gerou evento danoso, pois se encontrava parada desde o ano de 2016 quando gerou a denúncia. Requer o conhecimento e provimento do recurso. Informa que já demoliu a obra.

Contrarrazões infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença (Id 20260713).

Certificada a tempestividade do recurso do Município e a intempestividade do recurso de Lucival Rodrigues Leão (Id 20260715).

Coube-me a relatoria do feito (Id

O Ministério Púbico, nesta instância, opina pela manutenção da sentença (Id 21720247).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Admissibilidade

Da intempestividade

Certificada a intempestividade do recurso de LUCIVAL RODRIGUES DE LEÃO, o que se confirma, pois a sentença foi prolatada em 28/02/2024; o réu foi intimado em 11/03/2024; tendo, então, até 03/04/24 para interpor recurso de apelação, porém somente o fez em 26/04/2024.

Constatada a intempestividade, mostra-se ausente pressuposto de admissibilidade do referido recurso.

Assim, não conheço do recurso de conheço do recurso LUCIVAL RODRIGUES DE LEÃO.

C
onheço do recurso do Município de Limoeiro de Ajuru, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar de ilegitimidade do Município

O apelante requer a nulidade da sentença em virtude de já que a obra foi realizada pelo dono, sem anuência do poder municipal, que buscou a prevenção do perigo e de dano social.

A legitimidade passiva do Município se confunde com o mérito da demanda que requer a responsabilização do ente público por omissão em seu dever de fiscalização.

Nesses termos, deixo de conhecer da preliminar.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação, interposto

contra sentença que, nos autos da ACP de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para confirmar a medida liminar de embargo da obra de titularidade do requerido Lucival Rodrigues Leão e condenar os requeridos à demolição da obra, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da intimação, sob pena de muta diária de R$2.000,00 (dois mil reis), limitado ao valor de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da sua majoração no caso de descumprimento reiterado desta decisão. Julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais coletivos.

Destaco os termos dispositivos da sentença recorrida:

“DISPOSITIVO

Diante das razões expostas, confirmo a tutela antecipada deferida nos autos e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para: - Confirmar o embargo da obra de titularidade do requerido LUCIVAL RODRIGUES LEÃO, localizada às margens do Rio Limoeiro, em frente à Feira Municipal, perímetro localizado nas proximidades do Fórum Judiciário e Igreja Católica, no ponto de coordenadas 01º53’38,03”S e 49º22’48,91”W;

Condenar os requeridos LUCIVAL RODRIGUES LEÃO e MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU à demolição da obra localizada às margens do Rio Limoeiro, em frente à Feira Municipal, perímetro localizado nas proximidades do Fórum Judiciário e Igreja Católica, no ponto de coordenadas 01º53’38,03”S e 49º22’48,91”W, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da intimação, sob pena de muta diária de R$ 2.000,00 (dois mil reis), limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da sua majoração no caso de descumprimento reiterado desta decisão. - IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais coletivos.

Sem custas e sem honorários ao ente público. Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte requerida LUCIVAL RODRIGUES LEÃO.

P. R. I. C.”

O apelante pugna pela reforma da sentença para exclusão de sua responsabilidade considerando a ausência de omissão por parte do poder público municipal, pois sempre adotou todas as medidas necessárias para impedir a continuidade da obra irregular tendo buscado a prevenção do perigo e de dano social.

A questão recursal cinge-se a averiguar se caracterizada a omissão do poder público para responsabilização do ente municipal.

Cuida-se de ação civil pública com obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em face de Lucival Rodrigues Leão e do Município de Limoeiro do Ajuru, considerando apuração de denúncia realizada por meio do inquérito civil nº 000383-826/2019 (Id 20260610). O procedimento concluiu pela responsabilidade do dono da obra pela construção irregular da edificação particular sem observância da legislação urbanística e ambiental, bem como do Município, por sua conduta omissiva em afronta à ordem urbanística.

Restou comprovado, nos autos, que, em janeiro de 2016, foi emitida ART da obra consistente em edificação mista em madeira de um pavimento com área total de 300m2 (Id 20260612 - Pág. 6). O Município concedeu Licença para construção (Id 20260612 - Pág. 8). O dono da obra apresentou ao MP escrituras particulares de cessão de direitos possessórios e benfeitorias urbanas (Id 20260612 - Pág. 10-13).

Juntados aos autos:

- Laudo Técnico da Polícia Científica do Estado do Pará (Id 20260619 - Pág. 6-12) com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, conclui o Perito que o imóvel encontra-se em fase de execução, cujo alguns pilotis (peças verticais de madeira) encontram-se avançado estado de deterioração, sendo alguns já seccionados, apresentando Risco Iminente de Desabamento, sendo necessário o isolamento do local com o intuito de preservar vidas e posterior execução de medidas corretivas sob supervisão de profissional habilitado.”

- Relatório de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS (Id 20260619 - Pág. 16-20) com a seguinte conclusão:

“Considerando que o denunciado não foi localizado.

Considerando que a obra de construção civil alvo da ação de fiscalização foi identificada paralisada.

Considerando que a área da denúncia foi identificada com significativo percentual de ocupações semelhantes.

Considerando que o cenário onde se localiza a obra denunciada é de área urbanizada consolidada e apresenta características de já estar bastante antropizada em virtude da presença de grande quantidade de residências e sobretudo de comércios, os quais alteraram a paisagem local ao longo dos anos, o que demanda, certamente, obras de infraestrutura para disciplinar o uso e ocupação do solo.

Considerando que além da questão ambiental, a causa aqui tratada esbarra significativamente na questão social.

É pertinente que os autos sejam remetidos à Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, a fim de que sejam promovidas ações que subsidiem a aplicação, na área da orla, das diretrizes propostas para a zona central do município, conforme seu Plano Diretor e Código de Postura, ou seja, considerando o que preconiza a legislação municipal de uso e ocupação do solo, e se for o caso, promover, em ação conjunta e articulada com outros órgãos, a retirada e realocação e/ou indenização, caso couber, das famílias que atualmente ocupam aquele espaço.”

A responsabilidade do ente público, na espécie, é insculpida na Constituição Federal/88 que, em seu art. 30, VIII, atribui aos Municípios a responsabilidade de promoção adequada do ordenamento territorial, com planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. No mesmo sentido, a CF/88, no capítulo da Política Urbana, art. 182, dispõe que a política de desenvolvimento urbano municipal deve objetivar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes.

Destaco referidos dispositivos constitucionais:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

...

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

...

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.”

No âmbito municipal, observam-se os ditames da Lei Orgânica do Município de Limoeiro do Ajuru, em seu art. 16, incisos VIII e IX, e dos arts. 45, III, e 48 Código de Postura do Município de Limoeiro do Ajuru. Vejamos:

Lei Orgânica do Município de Limoeiro do Ajuru

“Art. 16 - Compete privativamente ao município:

VIII - promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do parcelamento, uso e ocupação do solo a par de outras limitações urbanísticas, observadas as diretrizes do Plano Diretor;

IX - organizar a política administrativa de interesse local especialmente em matéria de saúde e higiene pública, construção, trânsito e tráfego, plantas e animais nocivos e logradouros públicos.”

Código de Postura do Município de Limoeiro do Ajuru

“Art.45. Além dos casos previstos no Código de Obras, poderá ocorrer a demolição, total ou parcial, de imóvel ou construção nas seguintes hipóteses:

...

III - Quando for constatada a existência de obra irregular em bens públicos de qualquer natureza, inclusive logradouros públicos e vias públicas, leito e faixas marginais dos rios e lagoas, e nas áreas de Preservação Permanente.;

...

Art.48. O embargo poderá ocorrer nos seguintes casos:

...

V - Para suspender a execução de qualquer ato ou fato, desde que contrário ou prejudicial ao interesse coletivo;

...

VII - quando não for atendida a intimação da Administração Municipal referente ao cumprimento de dispositivos deste Código;”

A conclusão da SEMAS aponta que a orla municipal possui grande quantidade de residências e sobretudo de comércios, que alteraram a paisagem local ao longo dos anos, o que demanda obras de infraestrutura para disciplinar o uso e ocupação do solo a cargo do poder público municipal. A observação do ente estadual se enquadra nas disposições constitucionais e legais supramencionadas, o que reforça a responsabilidade do Município com a situação posta em análise.

Nesse contexto, não cabe afastar a responsabilidade do Município, no caso, pois, apesar de ter determinado a paralisação da obra em 2016, não cuidou de fiscalizar e tomar providências para o efetivo cumprimento de sua ordem; ao contrário, deixou de lado a questão que é afeta a sua competência legal e a seu Poder de Polícia.

O panorama em voga contempla grave omissão administrativa. Logo, é evidenciada a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da lide.

Destaco jurisprudência sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA. Presentes os requisitos do art. 330, I, do CPC, impõe-se o julgamento antecipado da lide, não caracterizando este fato a nulidade por cerceamento de defesa. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO COMPROVADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ÁREA LOCALIZADA A MENOS DE 30M DO CURSO D'ÁGUA - LIMITE LEGAL NÃO OBSERVADO -DEVER DE RECOMPOSIÇÃO, COM DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO ALI ENCONTRADA – RECURSO DOS REQUERIDOS VIVIAN E FLAVIO NÃO PROVIDO. Tendo sido comprovado pelos documentos apresentados nos autos que os réus são os responsáveis pelo imóvel erigido em área de preservação permanente de curso d'água, causando degradação ambiental, de rigor a manutenção da condenação contida na r. sentença, relacionada ao cumprimento da obrigação de não fazer (cessar atividade degradadora do meio ambiente), e na obrigação de fazer, consistente em demolição das edificação encontrada na aludida área, restaurando integralmente as condições primitivas da vegetação e solo no prazo de 30 dias após a publicação da sentença, sob pena de multa diária. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO COMPROVADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DEVER DO MUNICÍPIO DE PROMOVER A DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR E REPARAR OS DANOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA – OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE COMPROVADA – DISCRICIONARIEDADE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR AS OBRIGAÇÕES ORIUNDAS DO PODER DE POLÍCIA À ELA INERENTE – RECONHECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Tendo sido comprovado que a Municipalidade agiu com desídia em relação à área de preservação ambiente tratada da demanda, a qual vem sendo objeto de degradação, de rigor a reforma parcial da r. sentença ora impugnada, para condenar o Município de Ubatuba, solidariamente por execução subsidiária, às obrigações de fazer e não fazer indicadas na inicial.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000064-75.2021.8.26.0642 Ubatuba, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 24/02/2023, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÕES IRREGULARES E AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. PERDA DO OBJETO PELA DEMOLIÇÃO VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO CONFIGURAÇÃO. . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. As fotografias acostadas aos autos indicam satisfatoriamente que a construção indevida foi efetivamente demolida, não subsistindo a alegação do recorrente de que não há comprovação s

obre o cumprimento da obrigação; 2. A demolição voluntária da construção é hipótese de reconhecimento jurídico do pedido, que comporta a extinção do feito com resolução de mérito em razão da procedência do pleito, e não de perda do objeto, que leva à extinção sem resolução de mérito. A modificação da sentença nesse ponto, no entanto, conduz a situação jurídica mais grave do que a originalmente imposta sobre o recorrente, incorrendo em violação à reformatio in pejus, devendo haver a manutenção da sentença recorrida quanto à modalidade de extinção do feito; 3.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Precedentes do STF; 4
Presente situação de perigo à segurança e integridade física de transeuntes e moradores do prédio que sofreu as construções irregulares, é possível que o Poder Judiciário determine, em sede de ação civil pública, o saneamento da omissão fiscalizatória
; 5. Recurso conhecido e provido em parte; 6. Sentença parcialmente reformada.

(TJ-AM 07079276820128040001 AM 0707927-68.2012.8.04.0001, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 11/06/2017, Primeira Câmara Cível)”

Cabe, entretanto, observar que a responsabilidade do ente público, no caso, é solidária e com execução subsidiária. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CIÊNCIA DO MUNICÍPIO. INÉRCIA POR MAIS DE SEIS ANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OMISSÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I - Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública em desfavor de particulares e do Município de Bertioga, tendo por causa de pedir degradação ambiental ocorrida no endereço indicado. Narrou o autor que, em razão de omissão do Município de Bertioga no exercício do poder de polícia, os requeridos realizaram construção supressora de vegetação nativa em área de preservação permanente de restinga no bioma Mata Atlântica. II - O Juízo de primeira instância julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar os causadores diretos do dano e também o Município, em razão de sua omissão, em obrigações de fazer e não fazer. III - O Tribunal a quo, julgando o recurso de apelação interposto, reformou parcialmente a sentença afastando a responsabilidade do Município apelante. IV - O caso não atrai a incidência do óbice contido no Enunciado Sumular n. 7/STJ, porque a questão debatida no recurso especial é estritamente jurídica, acerca dos limites da responsabilidade civil ambiental do Estado por omissão, incumbindo a este Superior Tribunal de Justiça uniformizar a interpretação de lei federal. V - No caso, para excluir a responsabilidade da Municipalidade, o Tribunal de origem considerou, em suma, o fato de que o ente público não seria garantidor universal de condutas lesivas ao meio ambiente e que a autuação teve início no âmbito estadual. Esses argumentos acolhidos pelo Tribunal de origem não são, contudo, aptos, por si sós, a afastar a responsabilidade do Município pela omissão. Conforme constou do acórdão recorrido, a Municipalidade teve ciência acerca dos fatos e por mais de seis anos permaneceu inerte, o que atraiu a violação do dever específico de agir. VI - O Estado é solidário, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, por danos ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controlar e fiscalizar, nos casos em que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação.
Em casos tais em que o Poder Público concorre para o prejuízo por omissão, a sua responsabilidade solidária é de execução subsidiária (ou com ordem de preferência). VII - Precedentes: AREsp n. 1.728.895/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 17/12/2021; AgInt no REsp n. 1.205.174/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020; REsp n. 1.787.952/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 11/9/2020; EDcl no AREsp n. 1.233.356/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 27/6/2018
. VIII - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença condenatória.

(STJ - AREsp: 1756656 SP 2020/0233000-0, Data de Julgamento: 18/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)”

Assim, em obediência aos parâmetros legais, a sentença que reconhece a omissão do ente público deve ser alterada apenas para determinar a execução subsidiária da responsabilidade solidária do Município.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento à apelação; de ofício, altero a sentença para determinar o cumprimento da ordem pelo Município de forma subsidiária, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 25 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/11/2024